Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726556-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGUINALDO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EGUINALDO FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732486-61.2019.8.07.0001, ajuizado pelo CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOÃ em desfavor do agravante, considerou o devedor intimado da penhora e determinou que, “doravante, o devedor será intimado exclusivamente através da DP”, nos seguintes termos (ID 201760144 do processo originário): “O executado tem ciência da tramitação destes autos e se encontra representado pela Defensoria Pública, que tentou contáctá-lo para se manifestar sobre a penhora em sua conta bancária, sem êxito. É dever da parte manter contato com sua advogada e responder às suas chamadas e mensagens. Por outro lado, a certidão de ID 200994184 atesta que o filho do devedor se negou a receber o bilhete do oficial de justiça. Diante das dificuldades impostas pelo devedor e pelo fato de estar ele, ainda, representado pela DP, considero-o intimado da penhora. Doravante, o devedor será intimado exclusivamente através da DP. Aguarde-se o transcurso de 15 dias para impugnação. Trancorrido o prazo sem qualquer oposição, expeça-se alvará de levantamento. Em razão das tentativas frustradas de alienação judicial dos direitos possessórios do imóvel, esclareça o credor se tem interesse na adjudicação dos direitos possessórios, devendo, em caso de resposta positiva, depositar em Juízo a diferença entre o valor do seu crédito e o valor dos direitos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Em suas razões recursais (ID 60886566), afirma que cinge-se a controvérsia a dois pontos: (i) à ausência de intimação válida do devedor sobre o bloqueio de ativos; (ii) imposição de que todas as intimações dirigidas ao agravante sejam dirigidas exclusivamente à Defensoria Pública. Alega que a impugnação à penhora depende de manifestação da própria parte, de modo que se mostra impositiva a intimação pessoal, nos termos do §2o do art. 186 do CPC. Conclui que a Defensoria pediu a intimação pessoal do réu em plena observância aos dispositivos legais que regulamentam o caso (art. 186, §2o e 854, §3o do CPC), mas a medida foi indeferida. Aduz que merece reforma a decisão agravada na parte em que determina que todas as intimações do requerido sejam dirigidas exclusivamente à Defensoria. Alega que a intimação não foi válida, pois o oficial de justiça não conseguiu cientificar a parte pessoalmente, pois não foi encontrada no endereço dos autos. Verbera a nulidade absoluta do ato. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores bloqueados na conta do executado, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula: a) a intimação pessoal do agravante, conforme artigos 186, § 2o, 854, § 3o e 525, § 11, todos do CPC; b) a reforma da decisão agravada na parte que determinar que todas as intimações do executado sejam dirigidas exclusivamente à Defensoria Pública. O Despacho de ID 61667707 determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O agravante apresentou a petição de ID 62082024. É o relatório. Decido. Revendo melhor a questão jurídica, entendo que estão preenchidos os pressupostos legais, motivo pelo qual conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. O juízo de origem deferiu a penhora de valores na conta do executado (ID 192631775). Houve o bloqueio de valores na conta do devedor, conforme extrato do Sisbajud (ID 194784864). A decisão de ID 194784870, dos autos de origem, determinou a intimação do devedor para apresentar impugnação. A Defensoria Pública informa que tentou contatar o executado para verificar a possibilidade de impugnar a penhora dos valores bloqueados no ID 194784864, mas não obteve êxito. Postulou a intimação pessoal do executado, conforme prerrogativa institucional disposta no §2o do art. 186 do CPC. A medida foi deferida, conforme depreende-se de mandado/carta de intimação da penhora (ID 196194295). Porém, o AR foi devolvido 3 vezes pelo motivo “21 – destinatário ausente” (documento de ID 198101410). Por fim, o oficial de justiça informou o insucesso da intimação pessoal, nos seguintes termos (ID 200994184 na origem): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/06/2024 às 18:00, dirigi-me à(ao) QUADRA G-LOTE 24 QUINTAS ITAPUÃ BRASÍLIA-DF CEP 72897-614, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de EGUINALDO FERREIRA DE SOUZA, 898.829.891-87, visto que o mesmo NÃO estava no local na hora da diligência. Mister destacar que, in loco, fui atendido por Kauã, filho do intimando, que informou a este Oficial de Justiça o fato de seu genitor chegar em casa apenas após as 20h e NEGOU- SE a receber o bilhete (comunicado) para entregar a seu genitor. Consigno ainda que deixei bilhete com o porteiro que se comprometeu a entregá-lo ao intimando, malgrado até o presente momento NÃO houve retorno.” Logo em seguida, sobreveio a decisão agravada, que considerou intimado o devedor, bem como determinou que, doravante, as intimações serão exclusivamente através da Defensoria Pública. Diante do contexto dos autos, é possível verificar que inicialmente o juízo a quo deferiu a intimação pessoal do devedor. Todavia, em virtude do filho do executado em se negar a receber a intimação, a decisão agravada considerou intimado o devedor, pois estaria dificultando o recebimento da intimação, além de estar assistido pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem a prerrogativa de solicitar a intimação pessoal da parte quando o ato processual depender de informações a serem prestadas por ela. Nesse sentido, é o que dispõe o art. 186, § 2o, do CPC: Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. No caso em comento, observa-se que o mandado foi expedido para intimação pessoal do devedor, contudo, não foi realizada, conforme certidão do Oficial de Justiça. Destarte, diante da ausência do devedor no local, deveria o Oficial de Justiça retornar posteriormente. Caso houvesse suspeita de ocultação, a intimação deveria ter sido realizada por hora certa. O fato é que a intimação não foi perfectibilizada. Além disso, a decisão agravada nega vigência ao art. 186. § 2o, do CPC, que prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor, já que a impugnação à penhora depende de informação ou providência que somente o devedor pode proporcionar para a realização da defesa. Desse modo, entendo que restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado, ante a ausência da intimação do devedor, o que autoriza, prima facie, a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da decisão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora